Tribunal: STF
Processo: Rcl 81414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cíntia Tavares de Lima Silva, contra decisão proferida pelo Juízo do 12º Juizado Especial Cível da Regional do Méier, nos autos do Processo 0824485-47.2024.8.19.0208.



    Em suas razões, a reclamante alega, em suma, a nulidade do ato reclamado, argumentando, para tanto, o seguinte:



    “No presente caso, a Turma Recursal, ao deixar de analisar a ilegitimidade passiva comprovada documentalmente e, ainda, ao impedir o acesso à via rescisória com base em vedação legal absoluta, contrariou diretamente o entendimento consolidado do STF quanto à garantia do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e ao devido processo legal substancial (art. 5º, LIV e LV, da CF/88). 



    Além disso, a decisão reclamada também negou os benefícios da justiça gratuita à Reclamante, em manifesta afronta à jurisprudência consolidada do STF, que reconhece o direito constitucional à gratuidade judiciária para o hipossuficiente (art. 5º, LXXIV, da CF/88), especialmente quando não há provas em sentido contrário. Tal negativa configura ato administrativo e judicial abusivo, restringindo indevidamente o direito fundamental de acesso à jurisdição, razão pela qual impõe-se a atuação desta Suprema Corte por meio da presente reclamação. 



    Portanto, diante da violação à súmula vinculante aplicável e à jurisprudência de repercussão geral, bem como do abuso de poder e recusa indevida de direitos fundamentais, é cabível e necessário o manejo da presente Reclamação Constitucional ao STF como único meio eficaz de anular o ato praticado e garantir o restabelecimento da ordem jurídica violada.” (eDOC 1, p. 2)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “reconhecendo-se a violação à jurisprudência do STF, notadamente sobre ilegitimidade passiva e devido processo legal”. (eDOC 1, p. 8)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Acórdão reclamado que manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. 2. Decisão agravada que inadmitiu a reclamação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar o cabimento da ação reclamatória. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é instrumento adequado para impugnar decisões por contrariedade a dispositivos constitucionais, direito objetivo ou súmulas sem efeito vinculante, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e do art. 988, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 79.224 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.6.2025)



    “Direito penal. 2. Agravo regimental na reclamação. 3. Alegada Violação às Súmulas 718 e 719 do STF. Impossibilidade. Paradigmas desprovidos de eficácia vinculante. Precedentes. 4. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 5. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 79.305 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.6.2025)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente